Tribunal: TCU
Processo: 014.705/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2475/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 014.705/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria das Montanhas Pereira Barros (XXX.685.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que adote as seguintes providências no prazo de trinta dias: 1.7.1.1. inclua a planilha eletrônica relativa à planilha de peça 12 nos autos ("item não digitalizável"); 1.7.1.2. apure o valor da média utilizada pelo órgão e esclareça: 1.7.1.2.1. se foram consideradas as remunerações recebidas a partir de novembro de 2019 até a aposentação, pois o fato de a interessada ter adquirido direito à aposentadoria até a publicação da Emenda Constitucional 103/2019 não implica que o órgão tenha adotado os procedimentos corretos para o cálculo do benefício; 1.7.1.2.2. a legalidade de não se considerar como "zero" a remuneração de contribuição da servidora de julho de 1994 a agosto de 1997, haja vista que começou a laborar na década de 1980 e a simples desconsideração desse período (com a consequente redução do denominador do cálculo da média - ou seja, número de períodos contributivos), sem prejuízo da utilização do benefício de descartar outras remunerações mais baixas (20%, de acordo com o art. 1o da Lei 10.887/2004), resulta em tratamento mais favorável que aquele conferido a servidor que laborou, sem solução de continuidade, desde 1994 até a aposentação; 1.7.2. examine de forma manual todos os atos de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região de modo a verificar se estão sendo computadas todas as remunerações recebidas pelos interessados a partir de julho de 1994 e se os cálculos da média remuneratória com base na Lei 10.887/2004 estão sendo limitados até a véspera da publicação da Emenda Constitucional 103/2019.